Tribunal: TJMT
Processo: 0003280-85.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003280-85.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LUELISON RUFINO DA SILVA - CPF: 030.778.171-28 (APELANTE), JOSEANE FRANCISCO SAMPAIO - CPF: 025.629.811-46 (APELANTE), ROSIMEIRE DIAS GOMES - CPF: 567.865.141-20 (APELANTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), CELSO SOUZA DA CONCEICAO (APELANTE), JUVENAL FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 690.739.531-20 (APELANTE), LARA FERREIRA WEILER - CPF: 031.358.641-11 (APELANTE), MARIA IZABEL BLANCO - CPF: 140.088.311-34 (APELANTE), FERNANDA DA SILVA MORAES - CPF: 041.276.551-94 (APELANTE), NILIO CASTRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 001.448.101-40 (APELANTE), JEFFERSON CLAUDIO SANTANA - CPF: 459.215.201-87 (APELANTE), THAMELLA LIMA MIRANDA SOUSA - CPF: 052.674.651-35 (APELANTE), HILTON GONCALO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 963.971.101-25 (APELANTE), THAIZ REGINA MAIA FERREIRA - CPF: 008.638.781-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LETICIA FREITAS DA SILVA (APELANTE), RINALDO DAMASCENO MELLO - CPF: 891.975.181-15 (APELANTE), LUCIANY RUFINO DA SILVA - CPF: 708.114.231-15 (APELANTE), CARLA DIVINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 690.810.421-49 (APELANTE), SUELEM CRISTINA MARCONDES PEREIRA - CPF: 004.035.151-30 (APELANTE), GILSON VILELA D OLIVEIRA - CPF: 327.744.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUELISON RUFINO DA SILVA - CPF: 030.778.171-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE FRANCISCO SAMPAIO - CPF: 025.629.811-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE DIAS GOMES - CPF: 567.865.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO SOUZA DA CONCEICAO (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 690.739.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA FERREIRA WEILER - CPF: 031.358.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL BLANCO - CPF: 140.088.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DA SILVA MORAES - CPF: 041.276.551-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NILIO CASTRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 001.448.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMELLA LIMA MIRANDA SOUSA - CPF: 052.674.651-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANY RUFINO DA SILVA - CPF: 708.114.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DIVINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 690.810.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEM CRISTINA MARCONDES PEREIRA - CPF: 004.035.151-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE VERDE - BEM DE USO COMUM DO POVO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES - ADEQUAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Apurado pelo Poder Público que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde urbana, cabível a demolição da edificação irregular para preservar o meio ambiente.

2. As áreas verdes urbanas, quando destinadas ou reservadas durante o parcelamento do solo, são consideradas bens de uso comum do povo. Por sua natureza, não podem ser vendidas ou restringidas por particulares, exceto em circunstâncias excepcionais e com a aprovação do Poder Público, por meio dos mecanismos de autorização, permissão ou concessão.

3. O direito à moradia particular não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público. Sem que tenha havido permissão administrativa para que os apelantes utilizassem a área objeto da demanda, não há que se falar em reforma da decisão que determinou a sua desocupação.

4. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por THAIZ REGINA MAIA FERREIRA
e
RINALDO DAMASCENO MELLO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, determinando aos ora apelantes e demais requeridos na origem a desocupação, no prazo de 90 dias, da área pública devidamente identificada na inicial, localizada no Residencial Cláudio Marchetti, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções, ficando os mesmos, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, conforme decisão lançada no id.

163766138.

Em suas razões os apelantes sustentam a possibilidade jurídica de se proceder à regularização fundiária por interesse social nos termos da Lei no 13.465/2017, que se trata de construções edificadas e consolidadas ao longo do tempo e que em casos excepcionais, pode ocorrer a regularização fundiária em áreas verdes (áreas públicas), pois há previsão legal para tal procedimento (id. 163766143).

Aduz que na hipótese deve haver prestígio de uma situação fática que se consolidou no tempo, sendo muito mais adequada que haja a convalidação do ato administrativo, justamente porque invalidá-lo contraria ainda mais o interesse público.

Em contrarrazões, o apelado postula o desprovimento do recurso, ao argumento de que a área invadia é insuscetível de apossamento (id. 163766146).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 165191197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por THAIZ REGINA MAIA FERREIRA
e
RINALDO DAMASCENO MELLO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, determinando aos ora apelantes e demais requeridos na origem a desocupação, no prazo de 90 dias, da área pública devidamente identificada na inicial, localizada no Residencial Cláudio Marchetti, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções, ficando os mesmos, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Extrai-se dos autos que o Município/apelado promoveu a ação civil pública em face de dos apelantes e de outros objetivando ordem para que as partes requeridas procedessem a desocupação da área pública ocupada indevidamente, localizada no Loteamento Residencial Claudio Marchetti, nesta Capital, com a consequente retirada de cercas e demolição e remoção das construções existentes.

A liminar foi deferida na origem e alguns dos requeridos dela agravaram, contudo, não obtiveram êxito neste Sodalício.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito ao seguinte fundamento:

“(...) as áreas verdes urbanas, quando especificamente destinadas e/ou reservadas quando do parcelamento do solo, constituem bens de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais e com anuência do Poder Público, mediante os instrumentos de autorização, permissão ou concessão
.

Analisando os autos, verifica-se que
a parte requerente logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente quanto à natureza de bem público da área descrita na inicial e a sua indevida ocupação pelos requeridos
.

No caso em tela, constata-se que
a Administração não permitiu que os requeridos utilizassem a área por eles invadidas
. Em concreto,
a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial (Ids. 38339037 – Págs. 23/31 e 38339039 – Pág. 01), bem como pelo Laudo Técnico Pericial acostado no Id. 62637582, onde identificada individualmente o dimensionamento da ocupação da área pública em questão, bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público (Id. 38339037 – Págs. 36/64)
.

Nesse sentido,
o MPE-MT sustentou “que a perícia técnica não só confirmou as ocupações irregulares na área verde do Loteamento Residencial Claudio Marchetti, como também delimitou a metragem que cada invasor ocupa”. [Id. 95874031 – Pág. 02]
.

A impossibilidade de utilização de bens de fruição coletiva reputa inadmissível
.

(...)

No caso, infere-se que o Município de Cuiabá (MT) buscou administrativamente a defesa do patrimônio público, emitindo notificações e lavrando auto de infrações, não restando outra alternativa, se não a propositura da presente ação para que ocorra a desocupação da área invadida, visando ao cumprimento das normas ambientais e municipais cabíveis.

(...) entendo que
a área invadida é insuscetível de apossamento, com sua consequente regularização, sendo certo que tais circunstâncias não podem servir de fundamento para ser invocado o direito à moradia para “legalizar” as invasões e construções, devendo os requeridos se submeterem aos critérios de políticas públicas habitacionais, respeitando a ordem de preferência para a sua colocação na moradia
.

Com efeito, mostram-se pertinentes as providências requeridas pelo Município requerente por meio do Poder Judiciário com a proposição da presente Ação Civil Pública ambiental, uma vez que
a medida adotada visa não só preservar o meio ambiente, mas, sobretudo, a segurança e saúde dos moradores do Residencial Cláudio Marchetti
.

Assim,
apurada a ocorrência de invasão de área pública, assim como cumprida a função institucional do Poder Público de impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete ratificar o pedido inicial que almeja ordem de desocupação da área pública, retirando os resíduos da atividade irregularmente realizada no local, a fim de que seja restabelecido o status quo ante
.”
(g.n.) (id. 163766138).

Irresignados, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, justificando a prevalência do direito à moradia em face das normas de proteção ao meio ambiente.

Pois bem.

Conquanto o litígio envolva a delicada questão da moradia, um dos direitos fundamentais prestigiados pela CF/88 que deve ser sopesado também com o de outros interesses fundamentais e legítimos da coletividade, em especial ao direito a um meio ambiente urbano planejado e racional, tenho que em havendo conflito de dois direitos fundamentais, deve ser feita a necessária ponderação, buscando-se a conciliação entre eles, com aplicação de cada qual em extensões variadas, sem que tenha um dos princípios como excluído do ordenamento jurídico em decorrência de sua irremediável contradição com o outro.

Como se sabe, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da CF/88 e a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que é dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando a proteção do meio ambiente.

Por sua vez, o direito à moradia é um direito social garantido pela CF/88, conforme estabelecido em seu art. 6o. Além disso, o art. 23 da Constituição atribui ao Poder Público a responsabilidade de promover programas de construção de moradias. Logo, não há controvérsia quanto ao dever do poder público em garantir esse direito social por meio da implementação de programas habitacionais.

No entanto, o direito à moradia deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme dispõe a Lei no 10.257/01, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana. Confira-se:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

(...)

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; (...)

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental; (...)

Diante disso não se pode conceber que o direito à moradia digna possa se sobrepor ao meio ambiente, de modo a se permitir a degradação ambiental. A propósito, nesse sentido julgado deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE –
DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO
- DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – DESAFETAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A desafetação é ato tipicamente político da administração, de forma que, não se revela possível a ingerência judicial quanto aos critérios de conveniência e oportunidade para a implementação de desafetação em área de preservação permanente de domínio público, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2.
O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público
. 3.
O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos
”. (N.U 0001324-15.2008.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 26/07/2022, Publicado no DJE 06/08/2022) (g.n.)

Outrossim, o Código Florestal proíbe a construção de moradias em áreas verdes urbanas. Confira-se:

“Art. 3o. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

XX -
área verde urbana
: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município,
indisponíveis para construção de moradias
, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;”
(g.n.).

No caso, restou devidamente comprovada a degradação ambiental, consistente nas construções irregulares realizadas pelos apelantes em área de verde bem de uso comum.

Com efeito, bem lançadas as ponderações contidas no parecer ministerial, no sentido de que:

“(...)
a Lei no 6.766/79, em seu artigo 17, assim dispõe sobre a impossibilidade da alteração da destinação das áreas verdes e institucionais
:

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

A mesma lei, em seu artigo 22, determina que esses bens passem a integrar o domínio do Município e, no artigo 4o, determina requisitos básicos a serem observados no loteamento, inclusive indicando percentual mínimo da área a ser destinada ao uso comum,
o que demonstra a impossibilidade jurídica de se alterar a destinação dessas áreas, mesmo que para assegurar o direito à moradia
”
(g.n.)

(id. 165191197)
.

A propósito, este Sodalício já decidiu no sentido de que:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE
E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – LEI N. 13.465/2017 –
DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES
– ADEQUAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. 2. “
O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade
” (TJMT, N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022). 3.
Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, nenhum reparo deve ser feito na sentença que determinou sua desocupação e demolição das obras indevidamente edificadas
. 4. Recursos conhecidos e desprovidos”. (N.U 0002372-28.2016.8.11.0082, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 04/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022) (g.n.)

Desse modo, a decisão proferida na origem, ao condenar os apelantes a desocuparem os imóveis construídos irregularmente, com a consequente demolição e remoção das construções realizadas em área de uso comum do provo, já que a área invadida é insuscetível de apossamento não podendo servir de fundamento à moradia.

Sem que tenha havido permissão administrativa de ente público, para que os apelantes utilizassem a área objeto da demanda, entendo que as razões contidas no Apelo não merecem guarida, devendo a decisão de origem ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024